Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RAI no 1018557-40.2020.8.11.0000
VISTOS...
O presente recurso foi interposto em 02.09.2020, entretanto o pagamento do preparo foi realizado apenas no dia 08.09.2020.
Pelo exposto, intime-se a agravante para efetuar o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator